Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705758-24.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEUSA DA CONCEICAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Neusa da Conceição e Marconi Medeiros contra acórdão que desproveu a apelação interposta. Intime-se o embargado para que se manifeste no prazo de dez (10) dias nos termos dos arts. 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator